Tribunal: STJ
Processo: 0800001-86.2020.4.05.8402
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137095 - PE(2025/0473775-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG097218
BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413
CARLA ANDREA BEZERRA ARAUJO - RJ094214
AGRAVADO
: LUCIA CONCEICAO DA SILVA
ADVOGADO
: TALYS FERNANDO DE MEDEIROS DANTAS - RN010817
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula 182
do STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56112954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:49:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f986e508-b73b-4fef-ace2-1c2a4c91a30c

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56112954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:49:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f986e508-b73b-4fef-ace2-1c2a4c91a30c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137095 - PE(2025/0473775-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG097218
BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413
CARLA ANDREA BEZERRA ARAUJO - RJ094214
AGRAVADO
: LUCIA CONCEICAO DA SILVA
ADVOGADO
: TALYS FERNANDO DE MEDEIROS DANTAS - RN010817
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula 182
do STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Trata-se de
O EXMO SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
agravo interno manejado pela
,
Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu
desafiando decisão de fls.
que não conheceu do agravo em recurso especial,
1.155/1.156,
em razão da incidência da
pois a parte recorrente deixou de impugnar,
Súmula 182/STJ,
de forma específica, a incidência da

Súmula 7/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que houve a
expressa, clara e precisa impugnação especifica aos argumentos da decisão agravada que
inadmitiu o Recurso Especial interposto. Especificamente em relação à
a
Súmula 7/STJ,
parte transcreve trecho de fl. 1.116 de seu recurso a fim de comprovar sua alegação.
O prazo para apresentar impugnação transcorreu
(fl. 1.171).
in albis
Documento eletrônico VDA54955129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/03/2026 19:21:45
Código de Controle do Documento: 3fad148b-dc08-4272-b5dc-97a3ba6a3b8e

.
É o relatório
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não pode ser acolhida.
Como antes assentado no decisório, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte agravante não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os fundamentos adotados pela decisão que
inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar o obstáculo da Súmula n. 7/STJ.
A propósito, vale transcrever o seguinte trecho do agravo em recurso
especial (fls.
):
1.116/1.117

A r. decisão monocrática objurgada concluiu pela inadmissibilidade do Recurso
Especial interposto, pela ora Agravante, mencionando ferimento aos ditames
da Súmula 7 editada por este Egrégio STJ.
Apesar disso, data máxima vênia, a detida análise dos autos demonstra que tal
entendimento não poderá ser perpetuado nesta lide.
Pede-se vênia, para discordar do entendimento manifestado, eis que foi emitido
de maneira genérica e automática, restando evidente a ausência de análise
particular dos termos constantes no recurso especial interposto, bem como se
encontra integralmente preenchidos os pressupostos específicos de sua
admissibilidade, especialmente no que tange à controvérsia exclusivamente de
direito suscitada.
Importante ressaltar que o presente REsp não pretende, em nenhum momento, o
reexame de matéria fático-probatória, mas sim a análise de questões
eminentemente jurídicas. O Recurso Especial interposto se insere perfeitamente
no escopo do
inc. III, alínea 'a' e
art. 105,
“c”, da CF, dado que discute a
interpretação e aplicação de dispositivos constitucionais violados pela decisão
recorrida.
O fato dos argumentos utilizados por esta Recorrente não terem sido
devidamente apreciados, não quer dizer que jamais foram produzidas e
apresentados para julgamento.
A hermenêutica utilizada por aquele juízo de origem – 1a TURMA DO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO -, nitidamente, restou
eivada de graves equívocos que não se coadunam com o regramento de Leis
Federais vigentes – o Código de Processo Civil e a Lei de Diretrizes Bases da
Educação – LDB - e explicitadas no Recurso Especial.
Assim, o V. Acórdão recorrido contém elementos que permitem extrair a real
situação fática da demanda e dar-lhe nova e devida valoração, conforme assim
admite a firme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

Diante desse contexto, cumpre ressaltar que, nos termos da jurisprudência
firmada no âmbito desta Corte de Justiça, "não basta a assertiva genérica de que não
Documento eletrônico VDA54955129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/03/2026 19:21:45
Código de Controle do Documento: 3fad148b-dc08-4272-b5dc-97a3ba6a3b8e

se pretende o reexame de provas, ainda que seja feita breve menção à tese sustentada. É
imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso
" (
especial que pudesse justificar o afastamento do referido óbice processual
AgInt no
, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.463.467/RJ
.
29/6/2020)
Ora, segundo compreensão deste Pretório, "[a] decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
" (
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Incide, desse modo, o Enunciado n.
que assim dispõe: "
182/STJ,
É inviável
o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão recorrida."
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não
Súmula 182/STJ.
se admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente,
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro,
visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento
de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
Documento eletrônico VDA54955129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/03/2026 19:21:45
Código de Controle do Documento: 3fad148b-dc08-4272-b5dc-97a3ba6a3b8e

FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021,
§ 1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR,
Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição
de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão
de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência
182/STJ,
de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54955129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/03/2026 19:21:45
Código de Controle do Documento: 3fad148b-dc08-4272-b5dc-97a3ba6a3b8e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.137.095 / PE
Número Registro: 2025/0473775-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000018620204058402 202300924913 8000018620204058402
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
ADVOGADOS : ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG097218
BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413
CARLA ANDREA BEZERRA ARAUJO - RJ094214
AGRAVADO
: LUCIA CONCEICAO DA SILVA
ADVOGADO
: TALYS FERNANDO DE MEDEIROS DANTAS - RN010817
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - ACESSO - CONVALIDAÇÃO DE ESTUDOS E
RECONHECIMENTO DE DIPLOMA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
ADVOGADOS : ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG097218
BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413
CARLA ANDREA BEZERRA ARAUJO - RJ094214
AGRAVADO
: LUCIA CONCEICAO DA SILVA
ADVOGADO
: TALYS FERNANDO DE MEDEIROS DANTAS - RN010817
Documento eletrônico VDA56083368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:48
Código de Controle do Documento: 5a9364d3-c819-49ba-a074-81a7aa2f96c2

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:48
Código de Controle do Documento: 5a9364d3-c819-49ba-a074-81a7aa2f96c2